Tribunal: TJPA
Processo: 0004266-82.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004266-82.2019.8.14.0039

APELANTE: RAIMUNDO DE SOUZA BARROS

APELADO: BANCO BMG S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO BMG S/A em face de sentença proferida pelo juízo de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0004266-82.2019.814.0039), que lhe move RAIMUNDO DE SOUZA BARROS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para declarar a inexistência do contrato de n. 12948025 questionado nos autos, determinando a suspensão definitiva dos descontos efetuados. Condeno ainda o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ocorrido com a publicação desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno o réu ao pagamento em dobro dos valores descontados no benefício do autor em razão do contrato ora declarado nulo, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Deverá ser abatido do montante da condenação o valor recebido pela parte autora, com a mesma atualização ora determinada (INPC), excluídos os juros de mora.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

O Banco Apelante, quando da apresentação da defesa, apresentou contrato firmado entre as partes (ID nº 16559573, pg. 05, 16559574, pg. 01/03, 16559575, pg. 01/4), devidamente assinado pelo devedor, além dos documentos pessoais apresentados por ocasião da contratação.

Ademais, verifica-se transferência conforme consta do Extrato de Pagamentos, ID nº 16559575, pg. 05, TED no ID nº 16559578, pg. 03/04, demonstrativos de pagamento indicando controle das transações, ID nº 16559575, pg. 10, 16559576, pg. 01/12, 16559577, pg. 01/11, 16559578, pg. 01/, comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo na conta que a demandante recebe seu benefício previdenciário, e utilização do montante, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, d
iante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte do recorrente, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque o autor litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024